Tribunal: TJDFT
Processo: 0718821-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0718821-73.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco J. Safra S.A. Agravado(s) Elaine de Almeida Bueno Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra pronunciamento do juízo da Vara Cível do Gama (Id 127226847 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de Elaine de Almeida Bueno, processo n. 0712212-96.2021.8.07.0004, intimou o autor a indicar a localização do veículo ou converter o feito em execução. Em razões recursais (Id 36188531), o autor, ora agravante, sustenta, em apertado resumo, que o ato judicial não pode permanecer, eis que deliberadamente não há legislação que determine que o credor comprove nos autos a localização do bem, objeto de garantia do contrato ajuizado. Observa que a determinação de juntar provas nos autos sobre o paradeiro do bem é excessivamente rigorosa e pode perder a utilidade quando for apreciada pelo juízo, eis que o veículo pode ser deslocado de forma fácil e para qualquer lugar. Quanto à conversão do feito em execução aduz ser o referido pedido é uma faculdade processual do credor, ora recorrente, e não uma “saída” para o processo em caso de não localização do devedor ou da garantia do contrato [...]. Cita julgados contrários ao excesso de formalismo, como concretamente, em que o i. juiz determinou a comprovação da localização do veículo a ser buscado e apreendido por fotografia, sem que a lei exija essa demonstração com condição para a realização da diligência. Destaca o papel do magistrado quanto ao cumprimento do dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC e os prejuízos causados à parte, caso não haja observância do aludido princípio. Requer, ao final: Concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo, não cabendo a determinação juntada de prova sobre a localização do bem ou ainda o pedido de conversão do feito, pela motivação supramencionada e ausência de amparo legal, ainda por conter na decisão determinação de andamento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção; Conheça diretamente do pedido formulado pela Agravante para cassar a r. Decisão agravada, eis que não possui fundamento legal a determinação de comprovação da localização do veículo ou apresentação de pedido de conversão do feito, por ausência de respaldo e fundamento legal, cabendo a expedição de mandado de busca e apreensão nos termos requeridos pelo agravante no processo; O agravante instruiu o recurso com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 36188536 pp. 1-2). Pela decisão de Id 36313590 o recurso não foi conhecido. O agravante opôs embargos de declaração (Id 36533224), rejeitados nos termos do pronunciamento de Id 36570864. Ato contínuo, o recorrente interpôs agravo interno (Id 36827605) onde reprisa, em linhas gerais, os mesmos argumentos desenvolvidos no agravo de instrumento, notadamente o de que a decisão de 1o grau, efetivamente, ostenta cunho decisório, e, por conseguinte, passível de impugnação pela via do agravo de instrumento. Conforme certificado no Id 37584291 não se logrou intimar a parte agravada para responder ao agravo interno. Instado a dizer sobre o seu interesse no prosseguimento do agravo de instrumento, diante da possível perda superveniente de interesse recursal, na medida em que o magistrado a quo proferiu decisão pela qual determinou a expedição de mandado para cumprimento da liminar no endereço informado pelo autor (Id 132103925, Id 143368215 e Id 143972101 do processo de referência), o banco agravante se manifestou por meio da petição catalogada no Id 42435432 formulando pedido de desistência. É o relatório. Decido. O art. 998 do Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Já o art. 932, VIII, do mesmo diploma legal dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 87, VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo a previsão do art. 200 do CPC: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Destarte, a desistência do recurso consubstancia declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte agravante, com base no art. 932, VIII c/c art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora